Tribunal: TJSP
Processo: 0001732-94.2011.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CESSÃO DE DIREITOS – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PROIBINDO A TRANSFERÊNCIA – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA CDHU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001732-94.2011.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são apelantes
SEVERINO AUGUSTO DE LIMA e TERESA LOPES DE LIMA, é apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001732-94.2011.8.26.0498 -Voto no 31009
2
Apelação Cível no 0001732-94.2011.8.26.0498
Apelantes: Severino Augusto de Lima e Teresa Lopes de Lima
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - Cdhu
Interessado: Rosana Justino da Silva
Comarca: Ribeirão Bonito
Voto no 31009
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CESSÃO DE DIREITOS
CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PROIBINDO A
TRANSFERÊNCIA
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA
CDHU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE
QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com pedido de reintegração de posse ajuizada pela Companhia
de Desenvolvimento habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU em face de Rosana Justino da Silva e Outros,
que a respeitável sentença de fls. 194/195, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes, reintegrando a
requerente na posse do imóvel, bem como declarando a
compensação em relação aos réus de todas as prestações pagas
do
financiamento,
bem
como
eventuais
benfeitorias,
compensando-se com eventuais débitos que os requeridos
possuem com a autora e de eventuais benfeitorias com o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001732-94.2011.8.26.0498 -Voto no 31009
3
devido a título de ocupação do imóvel e multa contratual.
Inconformados, apelam os réus. Em suas razões,
afirmam que a posse do bem imóvel, objeto da lide, está com
os apelantes que mantêm residência com família desde 2012.
Aduzem que a apelada está analisando a documentação para
habilitação doa recorrentes na qualidade de mutuários, no
entanto, mesmo em cumprimento às exigências da CDHU, a
transferência vem sendo procrastinada. Invocam o disposto na
Lei Estadual no 12.276, que passou a permitir a transferência de
direitos e obrigações a terceiros no curso de contratos de
financiamento junto à CDHU. Pugnam pela observância da
função social do contrato. Ponderam que não há nenhum
intuito de desvio do financiamento social para camadas da
população que não preenchem o perfil previsto para o
legislador. Requerem seja dado provimento ao recurso,
reformando-se a sentença atacada.
Ausente o preparo, em virtude da gratuidade
concedida aos requeridos.
Houve apresentação de resposta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001732-94.2011.8.26.0498 -Voto no 31009
4
Extrai-se dos autos que a autora CDHU celebrou
com a ré Rosana Justino da Silva, na data de 27/08/2002,
contrato particular de sub-rogação de direitos e obrigações
oriundos do termo de adesão e ocupação provisória com opção
de compra do imóvel popular situado na Rua Cinco, 50, Q L L
005, no Município de Ribeirão Bonito, oportunidade em que a
adquirente tomou posse do imóvel e deu início ao pagamento
das prestações avençadas.
Extrai-se, também dos autos que a adquirente
Rosana celebrou contrato de cessão de direitos com terceiros
sem observância do disposto na cláusula sexta, item “b” do
contrato entabulado entre as partes (fls. 38).
Tal descumprimento, por si só, dá ensejo à
rescisão contratual.
Não bastasse isso, não se verifica nos autos
nenhum comprovante de pagamento do período reclamado pela
autora no extrato de fls. 172 e prestações subsequentes, após o
ajuizamento da ação.
Ora, para que a transação efetuada entre a cedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001732-94.2011.8.26.0498 -Voto no 31009
5
e o terceiro cessionário fosse válida e surtisse os devidos
efeitos, deveria ter ocorrido a anuência da companhia recorrida
em relação à ao negócio firmado.
Isso porque a cessão deve estar instruída por
documentos que demonstrem que o cessionário atende às
exigências legais acerca da aquisição do bem.
Com efeito, a cessão de direitos sobre imóvel por
meio de “contrato de gaveta” é medida rotineira, inexistindo
vedação legal para tanto. Entretanto, é cediço que, não tendo
havido a anuência da CDHU, na qualidade de interveniente,
não há validade o contrato em questão.
Convém anotar que, muito embora se reconheça
que a função social da propriedade e o direito constitucional à
moradia sejam realmente muito importantes, certo é que os
mesmos não possuem o condão de legitimar o não pagamento
do preço avençado, visto que, nessa hipótese, os réus ficariam
na posse do imóvel sem cumprir a contraprestação devida, qual
seja, a quitação das parcelas já atrasadas por longo tempo.
Assim, o descumprimento da obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001732-94.2011.8.26.0498 -Voto no 31009
6
pagamento das prestações, bem como a inobservância à
vedação de cessão de direitos do imóvel a terceiros, impõem a
rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, por
constituírem
condições
resolutivas
expressas,
com
a
reintegração da autora na posse do imóvel, tal como
estabelecido na sentença ora recorrida, que não comporta
qualquer reparo e deve ser mantida integralmente, por estes e
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Majoro a verba honorária para 20% do valor
atualizado da causa, com fundamento no disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, devendo os requeridos
suportarem o pagamento da verba, observada a gratuidade de
justiça antes concedida.
Por derradeiro, para se evitar a oposição de
embargos
declaratórios
visando
meramente
ao
prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente
apreciadas por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001732-94.2011.8.26.0498 -Voto no 31009
7
legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão
adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil.
Em
decorrência
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator